Tribunal: TCU
Processo: 011.497/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 61/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143 e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar parcialmente cumpridas as determinações proferidas pelos subitens 9.1.1 do Acórdão 1.101/2014Plenário e 9.1.2 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento, bem como em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.497/2014-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 027.262/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.084/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar não cumprida a determinação proferida pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 1.426/201-Plenário; 1.7.2. informar ao Ministério da Saúde que a determinação proferida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário continua pendente de cumprimento por esse Ministério e que o seu reiterado descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, e § 1o, da Lei 8.443/1992; 1.7.3. com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, realizar a audiência do Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Secretário Executivo do Ministério da Saúde no período de 25/5/2016 e 5/4/2018, para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa para a não adoção de providências com vistas ao cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário , que determinou ao Ministério da Saúde que somente realizasse transferências de recursos destinadas a investimentos em projetos específicos para expansão da rede física da saúde, por meio de novas obras de UPA e UBS, observando exigências legais relativas às transferências voluntárias, conforme disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei Complementar no 141/2012, formalizando previamente com os entes beneficiários instrumentos de natureza convenial; 1.7.4 encaminhar cópia desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam ao Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi e ao Ministério da Saúde.